Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-26.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000499-26.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDILINO ROSA DA SILVA - CPF: 617.055.781-87 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1000499-26.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADO: CLAUDILINO ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
CLAUDILINO ROSA DA SILVA
, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT para condená-la ao pagamento da importância de R$ 12.825,00 (dose mil, oitocentos e vinte e cinco reais),

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10/06/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Em razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão para se julgar improcedente os pedidos iniciais, considerando “
o direito de regresso do Consórcio DPVAT contra o proprietário inadimplente, autor da presente demanda, bem como a ausência de cumprimento da obrigação daquele, não há que se falar em indenização do DPVAT no caso dos autos. Imperiosa, pois, a reforma da sentença de origem, para que seja reconhecido a ausência de cobertura do seguro DPVAT para o sinistro noticiado, face ao direito de regresso da seguradora e, consequentemente, seja julgado improcedente o pleito autoral.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
CLAUDILINO ROSA DA SILVA
, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT para condená-la ao pagamento da importância de R$ 12.825,00 (dose mil, oitocentos e vinte e cinco reais),

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10/06/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por
CLAUDILINO ROSA DA SILVA
para condená-la ao pagamento da importância de R$ 12.825,00 (dose mil, oitocentos e vinte e cinco reais),

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10/06/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, a reforma da decisão para se julgar improcedentes os pedidos, uma vez que não existe cobertura para o caso em comento ante a ausência de pagamento do prêmio na data do acidente. Sustenta, ainda, que “
o MM. Juiz a quo incorreu em erro no julgamento, pois não avaliou corretamente os parâmetros legais para o pagamento da indenização. Retomando ao caso em apreço, verifica-se que conforme laudo pericial foi apurada lesões em um membro superior e um membro inferior e no quadril, graduadas em 50% e 25%, respectivamente. Ocorre que, na sentença, o MM juiz considerou como o máximo do valor indenizável, considerando as lesões individualmente. No entanto, existe previsão para lesão em um membro superior e um membro inferior. Além disso, aplicou o percentual apurado para lesão no quadril sobre o capital máximo segurado, quando na verdade deveria ter aplicado sobre o máximo indenizado para a lesão específica. Dessa forma, aplicando-se o percentual correto para cada lesão, haverá obviamente uma redução no valor da indenização. ISSO SIGNIFICA, PORTANTO, QUE O APELADO TERIA DIREITO A RECEBER QUANTIA CORRESPONDENTE A R$ 7.593,75.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257 que estabelece:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ou seja, de que a ausência de quitação do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), não é razão para a recusa do pagamento da indenização postulada pela autora.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
- JUNTADA DE CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO -
ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ
- RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA (ARTS. 80, VII, E 81, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A Certidão de Ocorrência e documentos médicos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
"A condenação em multa por litigância de má-fé pressupõe a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Em outras palavras, a aplicação da multa será cabível quando houver notório propósito de protelar a rápida solução do litígio, a razoável duração do processo"
(REsp 1278676/RS)” (Ap 33002/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) (destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ –
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– PRECEDENTES – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA ADVOGADA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/SEGURADORA DESPROVIDO.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”
(Ap 17089/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECUSA POR FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” O fato de a vítima ser proprietária do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização
. O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal”
(Ap 11986/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT
– ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO -
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador
”
(Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) (destaquei).

Já decidi caso da espécie:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ”
(Ap 136731/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Quanto a quantificação das lesões, melhor sorte não assiste a apelante pois as lesões foram classificadas em graus distintos de incapacidade, a aplicação das graduações deve dar-se separadamente, sobre os percentuais previstos para perda anatômica e/ou funcional e completa dos membros superiores e inferiores, e não de maneira conjunta, como pretendido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - ANÁLISE DO MEMBRO AFETADO DE FORMA ISOLADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A invalidez parcial dos membros superior e inferior deve ser atestada individualmente, somando-se ao final.
(TJ-MS - AC: 08001779720198120019 MS 0800177-97.2019.8.12.0019, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 19/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR ESQUERDOS. PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1- Merece ser mantida a sentença recorrida, quando o MM. Juiz de 1º grau julga corretamente a questão, com base no laudo da perícia médica judicial, verificando quais foram os membros atingidos, para realizar o cálculo do valor devido a título de indenização de seguro DPVAT, considerando, o grau das lesões sofridas. 2- Constatado que houve a perda funcional parcial incompleta leve dos membros superior e inferior esquerdos, conforme conclusão apurada na perícia médica judicial, a indenização será devida para cada membro atingido, cujo cálculo deverá ser efetuado observando as diretrizes do art. 3º, § 1º, II, da Lei 6.194/74. 3- Verificado que o segurado recebeu, administrativamente, indenização em valor inferior ao devido, impõe à seguradora o pagamento do valor remanescente. 4- Merecem ser majorados os honorários sucumbenciais, quando a empresa requerida (apelante) sofre sucumbência em grau recursal, aplicando a regra prevista pelo § 11 do art. 85 do CPC. APELO DESPROVIDO.
(TJ-GO Apelação 01365335520188090087, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 23/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/08/2019)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - QUANTIFICADAS EM 75% E 50% - LESÕES INDEPENDENTES - VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais.
(TJ-MT - AC: 10412150320188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% da condenação.”

Assim, tem-se que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada visto que correta a decisão proferida pelo magistrado de 1º grau.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023